Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704985-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. NÃO RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. PROVA PERICIAL CORROBORA A AUTODECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O somatório de doze subsídios do cargo pretendido pelo candidato para fins de fixação do valor da causa não pode ser considerado, uma vez que somente faria jus ao subsídio em caso de aprovação final no certame, diferentemente do que ora se discute, a nulidade de ato específico - avaliação da banca no procedimento de heteroidentificação -, que possui quantificação específica. 2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo. 3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração. 4. No caso em tela, as provas apresentadas pelo candidato são robustas. 5. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida. Deu-se parcial provimento aos apelos, o do CEBRASPE, para fixar como valor da causa a quantia de R$ 12.229,43 (doze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) e o do DISTRITO FEDERAL, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ora arbitrado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 12.990/2014, sustentando que a autodeclaração como negro para fins de concorrência a cargo público possui presunção relativa e a comissão verificadora do concurso não atestou a condição autodeclarada. Argumenta que não houve qualquer ilegalidade no procedimento de verificação da condição do recorrido, mas, tão-somente, discordância do Tribunal, em substituição à banca examinadora, em relação aos critérios utilizados no procedimento de heteroidentificação. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, em razão de violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 2o da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1500074 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009